Tribunal: TJES
Processo: 0016013-04.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016013-04.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDERLI SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016013-04.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDERLI SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
CORRUPÇÃO DE MENOR.
ART.
1
21,
§2º, INCISOS
I E IV
, DO CÓDIGO PENAL
E ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
. CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS
. 2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
. Conforme previsto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, a partir do advento da Lei nº 11.689/08, as circunstâncias atenuantes somente poderão ser consideradas na dosimetria da pena quando forem objeto de debate em Plenário. Precedentes do STJ.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016013-04.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SANDERLI SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDERLI SANTOS DE SOUZA,
vulgo
“TIO SAM”
,
contra a sentença oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 9 de junho de 2017, o denunciado, em comunhão de vontades e ações com o adolescente G.B.P., agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, proferiu um disparo de arma de fogo na região da nuca da vítima José Alves Ferreira Júnior, bem como desferiram golpes de arma branca, provocando-lhe ferimentos que ocasionaram sua morte.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, pela aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). [...] (HC 674.920/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado nº 32970936, laudo pericial de exame de local de morte violenta nº 10.088/2017, laudo de exame cadavérico nº 1.103/17, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
do apelante ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, nos seguintes termos:

“
[...
] que conhecia a vítima JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR; que confessa espontaneamente ser autor do referido homicídio; que foi o interrogado quem matou a vítima, sendo que a pessoa de ‘Cara de Traveco’ chegou depois; que a vítima ‘estava me intimidando dentro de minha quebrada’; [...] que o interrogado esperou a vítima subir para a Rua Eucaliptos, e foi atrás dele, armado com uma 12 e uma pistola caseira; que quando já estava na Rua Eucaliptos, o interrogado fez um barulho com a boca, a fim de chamar a atenção da vítima, sendo que quando a vítima se virou para ver do que se tratava, o interrogado efetuou um primeiro disparo com a pistola, que atingiu a vítima na cabeça; que a vítima caiu, mas mesmo assim, tentou levantar, tendo o interrogado o derrubado de novo efetuando mais um disparo, agora com a 12; que o interrogado efetuou somente dois disparos na vítima; [...] que, ato contínuo, a pessoa de ‘Cara de Traveco’ chegou ao local com uma foice, efetuando golpes com o referido artefato na vítima, que se encontrava caída [...]”.

Observa-se que o acusado declarou, com riqueza de detalhes, que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na cabeça. Após, o adolescente G.B.P., vulgo “Cara de Traveco”, chegou ao local e golpeou o ofendido com uma foice.

Tal relato é totalmente condizente com o laudo de exame cadavérico, que atestou feridas horizontais de características corto-contusas, além de orifícios de entrada de projétil de arma de fogo.

Já quando interrogado em juízo, embora tenha confirmado sua assinatura no termo de interrogatório da Delegacia de Polícia, negou a prática do crime, dizendo que teria sido coagido pelos policiais a prestar aquele depoimento, não sabendo afirmar quem foi o autor do homicídio.

O adolescente G.B.P., vulgo “Cara de Traveco”, ouvido na esfera policial, assim se manifestou:

“
[...] que matou JOSÉ ALVES, juntamente com o nacional SANDERLI; que a motivação do crime diz respeito ao fato de JOSÉ ALVES ser “caguete”;
[...] que no dia do crime surgiu a oportunidade de consumar o que o informante e SANDERLI já haviam planejado anteriormente; que viram JOSÉ ALVES subindo a rua, momento em que o informante e SANDERLI foram atrás da vítima; que o informante estava portando uma pistola calibre 38, de fabricação caseira, enquanto SANDERLI estava portando uma arma calibre 12, também de fabricação caseira; [...] que apenas o informante e SANDERLI participaram desse homicídio [...]”.

O policial civil Renato Machado Feijó, inquirido em juízo, revelou que através de investigações de outros homicídios chegou aos nomes do réu e do adolescente como sendo os autores do crime abordado. Revelou, nesse contexto, que foram as próprias pessoas do bairro que deram detalhes sobre a autoria do crime, esclarecendo que ambos são traficantes de alta periculosidade do bairro, o que explica o medo dos moradores em testemunharem.

Ato contínuo, revelou que tanto o apelante quanto o menor confessaram a prática do homicídio contra a vítima José Alves, esclarecendo que as investigações possibilitaram a descoberta de que a motivação do crime está relacionada a dívida de drogas, bem como ao fato de que o ofendido teria sido “desrespeitoso” com um traficante.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Adiante, requereu a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Conforme previsto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, a partir do advento da Lei nº 11.689/08, as circunstâncias atenuantes somente poderão ser consideradas na dosimetria da pena quando forem objeto de debate em Plenário.

No caso dos autos, verifico que a circunstância atenuante da confissão espontânea não foi objeto de debate, tendo em vista que a Ata da 28ª Sessão Ordinária da 3ª Reunião Ordinária de Julgamento do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Serra (fl. 294 dos autos físicos) demonstra que a defesa apenas se manifestou pela absolvição ou decote das qualificadoras.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TEMA TENHA SIDO DEBATIDO EM PLENÁRIO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Após o advento da Lei n. 11.689/2008, a jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido de que as circunstâncias agravantes ou atenuantes, entre elas a confissão, [...] somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal no julgamento perante o Tribunal do Júri, pelo Juiz presidente, quando debatidas em Plenário (HC 527.258/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019). Precedentes. 2. Hipótese em que não consta do termo de julgamento ou da sentença eventual confissão do paciente perante o Tribunal do Júri, tampouco que o tema tenha sido debatido em Plenário, o que torna inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 688.149/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.